Tribunal: TJDFT
Processo: 0723276-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723276-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: EDILSON DOS REIS SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II contra o acórdão de ID 51893265, que conheceu e proveu o Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso, em razão da não indicação de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023 18:12:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador